Tribunal: TJSP
Processo: 2127833-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa Física. Documentação colacionada nos autos suficiente para comprovar que, mesmo momentaneamente, o agravante se encontra impossibilitado de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do seu sustento. Necessidade de concessão da benesse pretendida. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.